Tribunal: TJDFT
Processo: 0729468-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729468-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA AGRAVADO: CENTRAL DE PRODUCAO GRAFICA E EDITORA LTDA, STARPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Penhora de Veículo - Não Localização do Bem - Teimosinha - Probabilidade de Direito - Ausentes - Antecipação de Tutela - Indeferida Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão por meio da qual foi determinado o levantamento de penhora sobre veículo do devedor, diante da inércia do exequente em apontar o local onde o bem se encontra. Foi, ainda, indeferido o pedido de realização de pesquisa de ativos na modalidade teimosinha pelo período de 30 (trinta) dias. Segundo o recorrente, a não localização do veículo não é condição para a suspensão da penhora. Defende, ainda, que o levantamento da constrição gera risco de alienação do bem. Quanto à teimosinha, defende que existe a possibilidade de entrada e saída de dinheiro das contas bancárias do devedor a qualquer momento. Nesse sentido, pede a concessão da tutela antecipada. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada pleiteada. Passo, primeiro, à análise sobre o pedido de manutenção de penhora sobre o veículo. Na espécie, a medida constritiva já foi determinada e só foi desconstituída em razão da não localização do bem. Ocorre que a Jurisprudência desta Egrégia Corte é uníssona quanto à necessidade de localização do veículo para que seja mantida a penhora sobre o veículo. Tal entendimento almeja viabilizar a confecção dos mandados de penhora, avaliação e remoção. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO VIA RENAJUD. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PENHORA DE VEÍCULO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. INVIABILIDADE DA DETERMINAÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. CABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. CABIMENTO. 1. É inviável determinar a realização de penhora de veículo automotor quando não há informação acerca do local onde o bem possa ser encontrado. 2. O bloqueio judicial do veículo constitui diligência que assegura os direitos do credor e a nomeação do devedor como fiel depositário do veículo penhorado é providência menos onerosa para este. 3. A restrição de circulação de veículo penhorado, embora se trate de medida excepcional, mostra-se cabível para propiciar efetiva prestação jurisdicional quando não localizado o automóvel e sejam inexistentes outros bens aptos ao adimplemento da dívida. 4. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão 1340384, 07434741320208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021.) Anoto que não houve pedido expresso de restrição de circulação, mas apenas de manutenção da penhora, não sendo possível o julgamento extra petita. Diante da ausência de probabilidade de direito, não deve ser concedida a antecipação de tutela nesse ponto. Melhor sorte não assiste ao recorrente, quanto ao pedido de reiteração de pesquisas na modalidade teimosinha. De fato, o processo de execução está destinado a cumprir no plano fático o bem da vida reconhecido em título judicial ou em extrajudicial, nos termos da lei. Se é verdade a premissa segundo a qual o Poder Judiciário deve colaborar para a satisfação do processo executivo, pois esse realmente entrega a tutela jurisdicional satisfativa, também não é menos verdade a sobrecarga causada na Primeira Instância em razão de requerimentos processuais totalmente sem razoabilidade, tornando as Varas Judiciais quase como repartições investigativas. Ao Judiciário é dado colaborar. Mas cabe ao credor, primeiramente, diligenciar e usar de ferramentas hábeis para a cobrança do seu crédito; ou, finalmente, dar-se conta da ausência de bens do executado, pelo menos aqueles sujeitos ao rastreamento oficial. Importa destacar, ainda, que o requerimento de SISBAJUD foi deferido pelo Juízo originário, restando infrutífera a diligência. O recorrente pauta seu recurso em uma probabilidade meramente genérica de entrada de ativos na conta bancária da parte agravada. Concluo, então, pela ausência de probabilidade de direito necessária à concessão da antecipação de tutela. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. À agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator